Tribunal: TJES
Processo: 5000881-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000881-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERALDO HENRIQUE CARNEIRO ZAIDAN
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000881-19.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GERALDO HENRIQUE CARNEIRO ZAIDAN

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ADULTERADAS COM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Geraldo Henrique Carneiro Zaidan, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

2.
A defesa sustenta a nulidade da audiência de custódia, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a inexistência de prova da materialidade do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se eventual nulidade na audiência de custódia invalida a prisão preventiva; (ii) analisar se há comprovação da materialidade do crime, viabilizando a manutenção da segregação cautelar; e (iii) avaliar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a privação da liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A alegada nulidade na audiência de custódia não invalida a prisão preventiva, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada pela decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5.
A materialidade do crime não pode ser discutida na via estreita do Habeas Corpus, por demandar o revolvimento aprofundado de provas, o que é incompatível com a natureza do remédio constitucional.

6.
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, sendo demonstrada a gravidade concreta da conduta, consistente na comercialização de bebidas adulteradas com substâncias tóxicas, incluindo gasolina, o que representa risco iminente à saúde pública e justifica a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública.

7.
O histórico criminal do paciente, que responde a outra ação penal, reforça a necessidade da segregação cautelar, evidenciando sua periculosidade e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

8.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada a gravidade concreta da infração penal e a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A eventual nulidade na audiência de custódia não invalida a prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada.

2.
O Habeas Corpus não é meio adequado para o reexame de provas que visam a discutir a materialidade do crime.

3.
A comercialização de bebidas adulteradas com substâncias tóxicas configura risco à saúde pública e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.
A periculosidade do paciente, demonstrada pela gravidade concreta do delito e pela existência de ação penal em curso, fundamenta a segregação cautelar.

5.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319; Lei nº 9.503/97, art. 306, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC nº 162.016/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022; TJES, HC nº 100210053797, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/01/2022, DJ 03/02/2022; TJES, HC nº 5003223-08.2022.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/07/2022; STJ, AgRg no RHC nº 161.712/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000881-19.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GERALDO HENRIQUE CARNEIRO ZAIDAN

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GERALDO HENRIQUE CARNEIRO ZAIDAN
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, o impetrante, que a prisão preventiva decretada e mantida na origem é ilegal, eis que:
i)

houve nulidade na realização da audiência de custódia;
ii)

ausentes no caso em apreço os requisitos do artigo 312 do CPP;
iii)

“
a materialidade do crime não está comprovada pois sequer foi feita análise do material apreendido”;

iv)

o paciente ostenta
“
residência fixa, trabalho lícito e fixo, além de ser primário e ter ótimos antecedentes”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente
destaco que o suposto vício alegado pelo impetrante, em tese ocorrido durante a realização da audiência de custódia, não tem o condão de macular o decreto de prisão preventiva. Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que eventual nulidade fica superada com a superveniência do decreto da prisão processual. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. TESE SUPERADA. TRANCAMENTO DA DEMANDA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em segregação preventiva torna superada a discussão acerca de eventual irregularidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar - mormente quando a prisão é reavaliada na sentença e idoneamente justificada. (...) 5. Agravo não provido.

(AgRg no RHC n. 162.016/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Seguindo no feito, relembro ser inviável a discussão, no bojo estreito do presente remédio heroico, de matérias que demandem o revolvimento de provas e fatos.

Assim, não obstante a relevância da fundamentação empregada na inicial, no sentido de que inexistiria materialidade comprovada em relação ao crime imputado, tenho que o exame desta tese demandaria revolvimento de matéria fática, atividade incompatível no presente momento.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Superado esse ponto,
verifico que a medida constritiva impugnada fora mantida pelo juízo impetrado mediante a seguinte fundamentação:

“
Imagens acostadas nos autos (...) demonstram o autuado condicionando e comercializando as bebidas alcoólicas adulteradas, além de apresentar objetos furtados/receptados dentro de um carrinho de mão. Consta, ainda, de sua oitiva na esfera policial (pp. 36/40 do Id 61717269) que o autuado informou que acondicionava a bebida adulterada em garrafas encontradas na rua, misturando-as com água. Impende ressaltar que em um dos galões apreendidos (p. 42 do Id 61717269), a bebida foi misturada com gasolina. (...)

Conforme mencionado em parecer ministerial, esse tipo de prática representa um risco significativo à saúde pública, já que a comercialização de bebidas adulteradas e com substâncias tóxicas, como a gasolina, coloca em perigo a integridade física dos consumidores, ainda mais em época de verão na Comarca com muitos turistas. Dessa forma,
a manutenção de sua prisão preventiva se justifica não só pela gravidade dos fatos, mas também pelo risco iminente que ele representa à sociedade.

(...)

Não obstante, verificou-se em consulta ao sítio eletrônico (e-Jud e PJE) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, que o autuado responde à ação penal nº 0000675-40.2021.8.08.0062 pela prática do crime previsto no art. 306, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.503/97. Tais circunstâncias demonstram, de forma concreta e objetiva, a periculosidade social do investigado e a necessidade de mantê-lo afastado do convívio coletivo”.

Neste ponto, saliento que a gravidade do delito resta demonstrada pela conduta em tese perpetrada pelo paciente, bem como diante do risco iminente que a continuidade de suas ações pode ocasionar à saúde pública.

Assim, não observo ilegalidade na manutenção da medida extrema, já que demonstrada a gravidade concreta do delito, fundamento este idôneo para a continuidade

do cárcere.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003223-08.2022.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/07/2022).

Diante dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim, assente na jurisprudência que
“
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas”

(AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)